Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725520-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR HENRY VEGA CHUQUE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GERENTE DE HABILITAÇÃO E CONTROLE DE CONDUTOR - GERHAB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar Henry Vega Chuque contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 197681894 do processo n. 0708969-97.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente de Habilitação e Controle de Condutor – GERHAB – do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, rejeitou o pedido liminar que almejava assegurar ao impetrante, condutor estrangeiro, o direito de concluir o processo de habilitação na categoria E. Em suas razões recursais (ID 60622378), narra o agravante ter “ingressado com pedido administrativo requerendo a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal, juntando a tradução de sua carteira de habilitação peruana, a informar que estaria apto a conduzir veículos na categoria III-C, correspondente a categoria E, no Brasil”. Aduz que o art. 3o da “Resolução n. 933 do Contran, que dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional, autoriza a troca de habilitação do estrangeiro pela nacional equivalente, respeitada a sua categoria”. Entende que o “cumprimento dos requisitos do artigo 146 do CTB só existiria se houvesse necessidade de mudança de categoria pelo impetrante, ou seja, acaso a habilitação dele fosse na categoria B, C ou D, e pretendesse alterar para a categoria E, devendo cumprir com os requisitos da legislação para tal”. Declara ser “habilitado na categoria E, maior de 21 anos, ter 17 anos de habilitação e não ter cometido quaisquer infrações de trânsito”. Alega que “as exigências para se habilitar na categoria do impetrante são superiores aos requisitos no Brasil”. Sustenta inexistir “diferenças significativas para se proibir a habilitação correspondente entre a condução de um veículo automotor no Brasil e no Peru, tendo em vista o padrão adotado pelos países signatários dos acordos internacionais”, como o “Acordo de Reciprocidade (Decreto de 3 de agosto de 1993) e a Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 1968 (Decreto no 86.714, de 10 de dezembro de 1981)”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o Detran dê prosseguimento ao seu procedimento de troca de habilitação estrangeira pela nacional equivalente (categoria E), permitindo-o cumprir curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica que o autor se insurge contra ato do Gerente de Habilitação e Controle de Condutor – GERHAB – do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, que autorizou a habilitação requerente, condutor peruano, para direção de veículos em território nacional apenas na categoria B, e não na E, como pretendida. Contudo, não se observa, de imediato, prejuízos irreparáveis ao impetrante, o aguardo regular do processamento do feito. No ponto, o autor se limitou a declarar que pode ter “prejuízos de difícil reparação de ordem econômico/financeira”, mas sem os explicar ou comprovar em que medida a pretensão liminar afeta a sua situação financeira de forma urgente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo da pretensão liminar não se encontra imediatamente evidenciado. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora